Tribunal: TJPA
Processo: 0022897-07.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022897-07.2009.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON HUGO DE SOUZA PANTOJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença do Tribunal do Júri que desclassificou a conduta inicialmente denunciada como tentativa de homicídio para lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I e II, do CP) e aplicou ao apelante a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a submissão do feito a novo julgamento, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e a revisão da dosimetria da pena, com readequação do regime. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional e fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório, especialmente no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por provas documentais (laudo pericial) e testemunhos. Não se verifica hipótese do art. 593, III, d, do CPP, pois não há contrariedade evidente entre a decisão dos jurados e as provas dos autos.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais negativas (art. 59 do CP), notadamente a gravidade concreta da conduta, os antecedentes e as consequências do crime, conforme fundamentação expressa do magistrado. A majoração observa os parâmetros da Súmula nº 23 do TJPA, não havendo ilegalidade a corrigir.

5. Jurisprudência do STJ reforça que a soberania dos veredictos do júri só pode ser afastada quando a decisão estiver dissociada das provas do processo (STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/05/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c e d; CP, arts. 59, 68, 129, § 1º, I e II, 33, § 2º, b; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/05/2015; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhoro Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Wellington Hugo de Souza Pantoja, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §1°, I e II, do Código Penal (Num. 24878414), interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade do júri, para que o apelante seja submetido a novo julgamento, alegando que a decisão dos jurados, é manifestamente contrária a prova dos autos. Alternativamente, pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal e após, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena (Num. 25381263).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 26686018).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 27754990).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PEDIDO DE REVISÃO DA
DECISÃO SOBERANA DO TRIBUNAL DO JÚRI

Consta da denúncia (Num. 7716155):

Consta na peça informativa anexa, que no dia 07 de novembro do ano pretérito, por volta das 05h00min da manhã, a vitima RENATA RIBEIRO LOPES, após sair de uma festa, juntamente com colegas e parentes caminhava pela Av. Pedro Miranda com destino à sua residência, situada na Rua Antonio Barreto, Passagem Lameira Bittencourt, nº 121, bairro de Fátima. Ao chegar nas proximidades da Travessa Curuzú, RENATA RIBEIRO LOPES e seus acompanhantes escutaram vários tiros que haviam sido disparados pelo motorista de um veículo de marca Celta, quatro portas e de cor prata, que se encontrava do outro lado da Avenida Pedro Miranda que, posteriormente, soube se tratar do ora denunciado WELLINGTON DE SOUZA PANTOJA, que se fazia acompanhar de dois elementos de identidades até então ignoradas. Em seguida, dirigindo o referido veículo, o ora denunciado deu o retorno na Praça Eneida de Moraes e passou a trafegar na pista em que se encontravam a vítima RENATA RIBEIRO LOPES e seus acompanhantes e, em ato contínuo, utilizando a arma de fogo que portava, sem lhe dar a mínima chance de defesa efetuou cerca de oito disparos em sua direção, um dos quais veio a atingi-la na virilha, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 22 dos autos.

A vítima foi socorrida pelos colegas e levada para o HPSM/GUAMÁ onde foi submetida à intervenção cirúrgica e sobreviveu às lesões das quais resultaram perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora denunciado negou a autoria delitiva, bem como, afirmou que a vitima está lhe acusando de ter sido o autor dos disparos por motivo de vingança, pois a mesma seria companheira de um individuo de prenome ANDRÉ que prendera quando ainda adolescente, devido o mesmo praticar atos ilícitos na área.

Porém, o Júri decidiu por desclassificar a conduta, para o crime de lesão corporal grave, disposta no artigo 129, §1°, I e II, do Código Penal.

A defesa pede a submissão do feito a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, aduzindo que não estaria comprovada a autoria delitiva do apelante.

Sem razão quanto ao pleito formulado.

Como é cediço, o Tribunal do Júri detém competência absoluta para julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída pelo artigo 5º, XXXVIII,
d
, da CF/1988, cujos veredictos são soberanos (cf. alínea “c” do aludido inciso), só podendo ser atacados por recurso em situações pontualíssimas, elencadas no rol do artigo 593, III, e alíneas, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, noto que o apelo em tela se fundamenta na alínea “d” do mencionado dispositivo, o qual autoriza a interposição de apelação quando “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Nesse caso, convencido da tese recursal, o tribunal
ad quem
, dará provimento ao recurso e sujeitará o réu a novo julgamento (cf. primeira parte do § 3º, do mesmo artigo).

Por “decisão manifestamente contrária às provas dos autos”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser aquela que não encontra amparo nas provas amealhadas no curso do processo, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório (STJ, AgRg no REsp 1660745/RO).

Nessa hipótese, somente é possível ao órgão julgador a análise concreta acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença.

Pois bem.
Assentadas essas premissas introdutórias, passo à análise do caso.

Compulsando os autos, vejo que o Ministério denunciou o apelante pelo crime de tentativa de homicídio, com materialidade demonstrada nos documentos juntados (Num. 24878164/24878165/ 24878166), especialmente o laudo pericial (Num. 24878166).

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima Renata Ribeiro Lopes (Num. 23131360 e seguintes), quando em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, declarou:

“Que confirma as declarações prestadas em sede policial; que estava voltando de uma festa com seus amigos na Mauriti, sentido Curuzu, quando ouviu tiros, pensava que era descarga de moto; que passou um carro e voltou bem devagar e lá de dentro saíram os tiros, que dentro do carro tinham três pessoas; que era um Celta prata, que quando pegou o tiro, tentou gravar a placa, mas depois esqueceu do número; que foi Wellington Hugo que lhe atirou; que não tinha nenhum tipo de inimizade com ele, que conhecia de vista; que só um projétil que lhe atingiu, mas foram vários tiros desferidos e um lhe atingiu; que foi para o hospital e passou por cirurgia; que conhecia o acusado da Curuzu; que não tem dúvida que foi o acusado Wellington que cometeu o crime (Num. 24878265); Que o nome de seu ex namorado era André; Que os vidros do carro estavam baixos; que não compareceu as outras audiências porque estava com medo; Que as pessoas que estavam com a vítima, falaram que foi Wellington Hugo que tinha atirado, mas as testemunhas possuem medo e não querem testemunhar; (Num. 24878267); que não sabe porque dessa conduta do réu.

A informante Rafaela Ribeiro Lopes, declarou (Num. 24878268):

Que é irmã da vítima e confirma as suas declarações prestadas perante a autoridade policial, que não presenciou os fatos, mas soube que sua irmã levou um tiro desferido por Hugo. Que o tiro deveria ter sido na Adria, que soube que o policial Hugo disse isso pelas redondezas; Que Adria viu Hugo ingerindo bebida alcoólica antes dos fatos; Que na Pedreira é conhecido por ser agressivo com pessoas que não gosta (Num. 24878270).

A testemunha Márcio Roberto Azevedo Castelo Branco em nada ajudou a elucidar os fatos, de mais relevante mencionou que uma semana depois soube que Hugo estaria envolvido nos fatos (Num. 24878275).

Luiz Carlos Chaves de Oliveira, declarou (Num. 23131396), que trabalha no quartel com o acusado, que lembra que foram chamados pelo Rádio, informando que Wellington Hugo tinha baleado uma moça.

Em seu interrogatório, Wellington Hugo de Souza Pantoja, negou a autoria dos fatos, aduzindo que no momento dos fatos estava em casa com suas irmãs e sua mãe (Num. 23131403).

O mesmo reproduziu no dia do julgamento perante o Tribunal do Júri, quando declarou (Num. 23135366) que na época dos fatos possuía um Celta prata, peliculado, quatro portas; que estava em casa com suas irmãs

e sua mãe; que não arrolou sua irmã como testemunha, porque preferiu pessoas que estavam no local dos fatos; que respondeu disciplinarmente por estes fatos, mas não se lembra do resultado; que no dia dos fatos estava em sua residência (Num. 23135769)

Portanto, se vê que a t
ese da acusação se funda em provas documentais (
v.g.
laudo pericial
)
e orais, todas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo fundamentais para elucidação do caso, conforme acima demonstrado.

Como antítese, o apelante, valendo-se do seu direito de autodefesa, alega inocência, declarando que estava em casa com sua irmãs e mãe, entretanto, deixou de confirmar a veracidade das alegações, já que não arrolou sua irmã como testemunha.

Constato, portanto, que o Conselho de Sentença se fundou em suficiente arcabouço fático-probatório para imputar a autoria delitiva ao apelante, não havendo o menor indício de contrariedade às provas produzidas.

A verdade é que entre as teses contrapostas apresentadas ao Conselho de Sentença, houve a escolha de uma, a qual, diga-se, guarda concretude probatória, de modo que corretamente afastadas a negativa de autoria do apelante e a possibilidade de absolvê-lo, denotando, neste aspecto, mero inconformismo da defesa.

No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELO PROVIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. (...). 2.
A apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença.
Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 232885 ES 2012/0025227-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).

Nessa senda, indefiro o pleito de submissão do apelante a novo julgamento, devendo ser preservada a decisão soberana dos jurados.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa se insurge contra a primeira fase da dosagem da pena do réu, alegando que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não foram valoradas adequadamente e que após a diminuição, seja readequado o regime prisional de cumprimento de pena.

Pois bem.

Para melhor analisar, transcrevo a fundamentação utilizada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal Júri para incrementar a pena-base (Num. 24878414 - Pág. 2)

A pena cominada ao crime acima é de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão.

Tendo em vista os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do CPB, pelo que, em relação ao crime tipificado no art. 129, § 1°, I e II, do Código Penal Brasileiro, o réu
WELLINGTON HUGO DE SOUZA PANTOJA
agiu com
culpabilidade
em grau reprovável, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com disparo de arma de fogo em região letal, conforme laudo de Lesão corporal de ID. 46656022 - Pág. 4;
antecedentes
: possui antecedentes criminais;
conduta social
: não avaliada nos autos, mas, segundo depoimento das testemunhas trazidos aos autos, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade;
personalidade
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de que demonstrou extrema frieza emocional no cometimento do delito; os
motivos
e as
consequências
do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da lesão provocada na vítima; as
circunstâncias
são desfavoráveis, posto que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo em via pública; considero que
a vítima em nada concorreu
para a prática do crime em tela.

Assim, FIXO a PENA-BASE em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão contra a pessoa do réu WELLINGTON HUGO DE SOUZA PANTOJA.

À vista do excerto, entendo que a pena base fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, restou fundamentada nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo magistrado, guardando proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto.

A súmula 23 deste Tribunal estabelece que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente para justificar a pena base fixada acima do mínimo definido por lei.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Portanto, deve ser mantida a pena aplicada, bem como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2° “b”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 12/08/2025